Tribunal: TJDFT
Processo: 0756035-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO QUE CONDENA O RÉU À PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO INTERPOSTA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE E UTILIZAÇÃO DO VALOR RESPECTIVO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. DEVER DE PRESTAR CONTAS AO DEVEDOR FIDUCIANTE.
I. O pronunciamento judicial que, na primeira fase da ação de exigir contas, condena o réu a prestá-las, qualifica-se como decisão interlocutória e assim desafia agravo de instrumento, nos termos dos artigos 203, §§ 1o e 2o, 550, § 5o, e 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. A interposição de apelação representa erro escusável que autoriza o seu conhecimento com base no princípio da fungibilidade recursal, dada a existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, máxime ante o fato de que o próprio juiz qualificou o pronunciamento judicial como “sentença”.
III. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, 1.010, incisos II a IV, e 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o recurso cujas razões impugnam racionalmente os fundamentos da decisão recorrida.
IV. Em se tratando de ação de exigir contas fundada no direito do devedor fiduciante de fiscalizar a destinação do bem dado em garantia, basta à configuração do interesse processual a alegação de que o credor fiduciário o alienou e não prestou contas.
V. De acordo com o artigo 2o, caput, do Decreto-Lei 911/1969, descumprido o contrato pelo devedor fiduciante e restituído o bem alienado fiduciariamente, judicial ou extrajudicialmente, o credor fiduciário deve prestar contas da aplicação do produto da sua alienação.
VI. A obrigação de prestar contas, no contexto da alienação fiduciária, decorre diretamente da aplicação do produto da venda do bem para o pagamento do saldo devedor e das despesas administrativas, inserindo-se no núcleo conceitual da ação de exigir contas: administração de direitos ou interesses alheios.
VII. Apelação conhecida e desprovida.